Tribunal: TJMT
Processo: 1034251-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034251-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIANE OLIVEIRA DO PRADO - CPF: 040.069.941-92 (AGRAVANTE), JONNIFER ANTONIO APARECIDO HUGNEY DA SILVA - CPF: 029.095.761-32 (AGRAVADO), JOSIANE OLIVEIRA DO PRADO - CPF: 040.069.941-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. N. P. H. D. S. - CPF: 069.462.901-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. CUMULAÇÃO DOS RITOS DA PRISÃO CIVIL E DA EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença sob o rito da prisão civil, ao fundamento de que o débito alimentar não se limitava às três últimas parcelas vencidas, sendo cabível apenas o rito da expropriação. A parte agravante sustenta que o inadimplemento inclui parcelas compreendidas no limite legal do art. 528, § 7o, do CPC, bem como prestações vincendas, o que autoriza a adoção do rito da coerção pessoal. Requereu o prosseguimento da execução sob ambos os ritos, dada a quebra de acordo homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. H
á duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento de acordo homologado que compreende parcelas vencidas e vincendas autoriza o prosseguimento da execução sob o rito da prisão civil; (
ii
) estabelecer se é possível a cumulação dos meios executivos da coerção pessoal e patrimonial para satisfazer o crédito alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 528, § 7o, do CPC autoriza a prisão civil do devedor de alimentos limitada às
3 (
três
)
parcelas
anteriores ao ajuizamento da execução e às que se vencerem no curso do processo.

4.
A inadimplência de acordo judicialmente homologado, que abrange tais parcelas, legitima o uso do rito da prisão civil, independentemente de previsão expressa no termo do acordo.

5.
A jurisprudência do STJ admite a cumulação dos meios executivos de coerção pessoal (prisão) e patrimonial (penhora), desde que respeitados os limites legais e assegurado o contraditório, com o objetivo de garantir efetividade à tutela do crédito alimentar.

6.
No caso, comprovado o inadimplemento das prestações no período legal e a desobediência ao acordo, impõe-se o prosseguimento do cumprimento de sentença sob ambos os ritos, cabendo à exequente a discriminação do débito em planilha própria.

7.
Foram respeitadas as garantias processuais do executado, inclusive quanto à possibilidade de justificativa e impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
O inadimplemento de acordo judicial homologado que abrange as três últimas parcelas anteriores à execução e as vincendas autoriza o prosseguimento sob o rito da prisão civil.
2.
É admissível a cumulação dos ritos de prisão civil e expropriação no cumprimento de sentença de alimentos, desde que observadas as disposições do art. 528, §§ 7o e 8o, do CPC.
3.
A ausência de cláusula expressa no acordo homologado quanto à prisão não impede o uso do rito da coerção pessoal quando preenchidos os requisitos legais
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, 525, 528, §§ 2o, 3o, 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.930.593/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
26.08.2022; STJ, REsp 1.604.735/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
14.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por
I.N.P.H.D.S.,
representada por sua genitora Josiane Oliveira do Prado,

contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, que,
nos autos do
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
(Processo no
1000835-23.2022.8.11.0032
) proposto
contra
JONNIFER ANTONIO HUGNEY DA SILVA
,
indeferiu a execução sob o rito da coerção pessoal (prisão civil), sob o fundamento de que os débitos alimentares executados não seriam atuais, o que inviabilizaria a adoção do rito do art. 528 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o débito objeto da execução diz respeito a prestações vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento
,
e àquelas vencidas no curso da execução, enquadrando-se, portanto, nos limites temporais fixados pelo §7o do artigo 528 do Código de Processo Civil para possibilitar a prisão civil do alimentante.

Assevera que a execução sob o rito do art. 528 do CPC não tem caráter punitivo, mas sim coercitivo, visando compelir o devedor ao adimplemento da obrigação alimentar, especialmente em favor de menor, em situação de vulnerabilidade.

Destaca a persistente e contumaz inadimplência do devedor, ora agravado, sendo a prisão o único meio apto a garantir a efetividade do direito alimentar da criança, já esgotadas outras vias.

Rebate o argumento de que não teria sido prevista cláusula expressa de sujeição ao rito da prisão no acordo homologado, sustentando que o inadimplemento de alimentos judicialmente homologados, por si só, autoriza o uso do rito do art. 528, independentemente de previsão contratual.

R
equer
o provimento do recurso
para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução sob o rito da prisão civil, com todas as consequências legais
cabíveis.

Não h
ouve
pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal ou efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 325521354).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso (Id. 330361880).

O recurso é tempestivo e a agravante beneficiária da justiça gratuita (Id. 319032871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de

agravo de instrumento interposto por
I. N. P. H. D. S
., representada por sua genitora J
osiane Oliveira do Prado
, contra decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença

de alimentos
(Processo n.o 1000835-23.2022.8.11.0032),
que
indeferiu o prosseguimento da execução pelo rito do art. 528 do C
ódigo de Processo Civil
, sob o fundamento de que o débito alimentar não abrangeria as
3 (
três
)
últimas parcelas vencidas, tornando incabível a coerção pessoal.

A agravante sustenta
, em síntese,
que a execução abrange as
3 (
três
)
últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento, bem como aquelas que se venceram no curso da execução, estando plenamente caracterizada a hipótese de cabimento do rito da prisão civil nos termos do art. 528, § 7o, do CPC.

Requer a reforma da decisão
para
que seja
determina
do
o regular prosseguimento da execução pelo rito da coerção pessoal, pois se trata de medida excepcional, mas imprescindível à satisfação do direito alimentar de menor.

Eis, no que
pertine
, o teor da decisão agravada:

“[...]
O Código de Processo Civil, ao disciplinar sobre o cumprimento de sentença de

alimentos, fez previsão acerca da possibilidade de prisão (referente às três últimas prestações

vencidas e às vincendas, nos termos dos artigos 528
usque
533) ou sob pena de penhora

(referente às prestações pretéritas, nos termos do artigo 528, § 8o).

A eleição da modalidade de cobrança depende tanto da sede em que os alimentos estão

estabelecidos (título judicial ou extrajudicial) como do período que está sendo cobrado (se

superior ou inferior a três meses).

2. Desta forma, INDEFIRO o processamento pelo rito da coerção pessoal (rito da prisão),

uma vez que não ficou fixado no acordo que eventual descumprimento seria dado cumprimento

ao rito mais gravoso, bem como, o valor total da execução não perfaz apenas os últimos 3 (três)

meses, deve ser adotado o rito de expropriação (penhora de bens e valores).

3. INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do

débito das prestações alimentícias, sob pena de incidir multa de 10% e honorários advocatícios

em igual percentual (CPC, art. 523, § 1o), bem como penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 3o),

devendo constar a ressalva de que o executado pode, após o prazo de pagamento voluntário,

apresentar nos próprios autos impugnação, independentemente de penhora, depósito ou caução

(CPC, art. 525), podendo alegar as matérias elencadas no § 1o do artigo 525 do Código de

Processo Civil.

Em seguida, com ou sem manifestação do executado, INTIME-SE a parte exequente para

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, voltem-me CONCLUSO
S
. [...]” (Id.
318987358
, fl. 94).

A controvérsia
consiste em verificar se há cabimento na execução da dívida alimentar mediante a cumulação dos ritos de coerção pessoal (prisão civil) e patrimonial (expropriação), em razão do inadimplemento de acordo homologado judicialmente.

É dos
autos
que as partes pactuaram acordo
em 29/4/2024
para pagamento de valores oriundos de dois cumprimentos de sentença
(Id. 154250229), na origem),
sendo um sob o rito da prisão (R$ 7.563,82
: sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos
) e outro sob o rito da expropriação (R$ 6.759,08
: seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oito centavos
), mediante seis parcelas de R$ 800,00
(oitocentos reais).

O acordo
foi devidamente homologado
na data de 21/6/2024
(I
d. 159783345
),
restando demonstrado
que o executado adimpliu apenas a primeira parcela, passando a inadimplir também as prestações vincendas da pensão ordinária (19,2% do
salário mínimo
), de maio de 2024 a agosto de 2025, resta
ndo
caracterizada a quebra do acordo, legitimando o prosseguimento da execução conforme originalmente estruturada.

Com efeito, n
os termos do art. 528, § 7o, do CPC, é cabível a prisão civil para cobrança das
3 (
três
)
últimas parcelas vencidas e das que se vencerem no curso do processo. As demais parcelas, vencidas há mais tempo, submetem-se ao rito do § 8o, mediante expropriação
,
in
verbis
:

“[...]

§ 7o
. O
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução
e as que se vencerem no curso do processo
.

§ 8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação
".

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a viabilidade da cumulação dos meios executivos da coerção pessoal (prisão civil) e da coerção patrimonial (expropriação), desde que respeitados os limites legais e assegurado o contraditório ao executado.

Tal orientação busca conferir efetividade à tutela do crédito alimentar, cuja natureza é eminentemente alimentar e revestida de interesse superior do credor. Com efeito, colhem-se os seguintes precedentes:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO.

1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental.

2. Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão.
A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil.

3.
É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito
do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado).

4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado.

No entanto,
é recomendável
que o credor especifique, em tópico próprio, a sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às prestações pretéritas.

5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório.

6. Recurso especial provido
”. (STJ, Quarta Turma, REsp 1930593/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
26/8/2022).

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSÃO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL NO TRIBUNAL A QUO. NÃO VINCULAÇÃO DO STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. TRANSGRESSÃO AO ARTIGO 557 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTIGOS 732 E 733 DO CPC/73. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS RITOS PREVISTOS NESSES DISPOSITIVOS. [...] 4.
É possível a cumulação dos ritos previstos nos
arts
. 732 e 733 do CPC/73, sendo o do art. 733 do CPC/73 destinado à cobrança das três últimas prestações e o do art. 732 do CPC/73 dirigido às parcelas pretéritas. Precedentes.
5. Agravo em recurso especial não conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido pela contrariedade aos
arts
. 732 e 733 do
CPC/73
”. (STJ, Decisão Monocrática, REsp 1.604.735/PB, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
14/2/2020).

Na espécie, há discriminação suficiente nos autos quanto às parcelas devidas,
mormente o demonstrativo de parcelas anexado pelo credor no Id. 318987358, na origem,
sendo viável o prosseguimento do feito sob ambos os ritos, delimitando-se para fins de prisão civil o montante correspondente às
3 (
três
)
últimas parcelas anteriores ao descumprimento e aquelas vencidas posteriormente, cabendo à exequente detalhar o
quantum
correspondente em futura planilha.

O provimento é, contudo, apenas parcial, pois não se admite o processamento integral da execução pelo rito da prisão civil, como pretende a parte agravante, devendo tal medida excepcional ser restrita às parcelas estritamente enquadráveis nos parâmetros do art. 528, § 7o, do CPC, sob pena de violação ao devido processo legal e ao regime jurídico específico da coerção pessoal.

Ressalte-se, ademais, que as garantias processuais do executado foram preservadas, notadamente quanto à possibilidade de justificativa da impossibilidade de pagamento (art. 528, §2o), impugnação (art. 525, §1o), e prazo de
3 (
três
)
dias para pagamento ou justificativa.

Diante disso, é caso de provimento parcial do recurso.

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso pa
ra reformar parcialmente a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução sob os dois ritos: pelo art. 528, § 3o, do CPC
tão somente
quanto às
3 (
três
)
últimas parcelas anteriores ao descumprimento do acordo e as vincendas; e pelo art. 528, § 8o, quanto às demais parcelas anteriores, com a devida especificação em planilha a ser apresentada pela exequente, assegurando-se ao executado todas as garantias legais.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025